Tribunal: CARF
Processo: 11831.001781/2007-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO AURELIO DE OLIVEIRA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-11-20

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11831.001781/2007-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.245 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de setembro de 2023
Recorrente
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SP-
PRODESP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2006 a 31/03/2007
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO.
ÔNUS
DA
PROVA.
INCUMBÊNCIA
DO
INTERESSADO.
IMPROCEDÊNCIA.
Incumbe ao interessado a demonstração, acompanhada das provas hábeis e
idôneas da composição e da existência do crédito que alega possuir. Não tendo
o contribuinte apresentado documentação comprobatória de seu direito, não
deve ser deferida a pretensão do recorrente.
JUNTADA
POSTERIOR
DE
DOCUMENTOS.
IMPOSSIBILIDADE.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA. OCORRÊNCIA.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; ou refira- se a fato ou a direito superveniente; ou destine-se a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
PEDIDO
DE
DILIGÊNCIA
E/OU
PERÍCIA.
DESNECESSIDADE.
INDEFERIMENTO.
O pedido de diligências e/ou perícias pode ser indeferido pelo órgão julgador
quando desnecessárias para a solução da lide. Imprescindível a realização de
diligência e/ou perícia somente quando necessária a produção de conhecimento
técnico estranho à atuação do órgão julgador, não podendo servir para suprir
omissão na produção de provas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente em exercício e Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11831.001781/2007-78
Fl. 1263
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.245 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11831.001781/2007-78

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente em exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de decisão de primeira
instância que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada pelo sujeito
passivo, cujo objeto era a reforma do Despacho Decisório exarado pela unidade de origem, que
indeferiu o pedido de restituição apresentado pelo Contribuinte, referente a contribuições
previdenciárias retidas sobre nota fiscal ou fatura de prestação de serviços não compensadas.
Os fundamentos do Despacho Decisório da unidade de origem estão resumidos no
relatório do acórdão recorrido.
O Impugnante apresentou os seguintes argumentos, em síntese:
- Alega ter demonstrado que as informações sobre as compensações identificadas
pela Fiscalização não são contrárias aos dados informados nas planilhas e respostas anteriores
que apresentou.
- Aduz que não efetua compensações entre estabelecimentos diferentes e enfatiza
que a Fiscalização deveria se restringir aos estabelecimentos vinculados ao pedido de restituição.
- Afirma que o valor total retido, relativo aos estabelecimentos vinculados aos
pedidos de restituição, nas competências indicadas nos respectivos pedidos, corresponde a um
valor superior àquele identificado nos sistemas da Fiscalização.
- Quanto às demais compensações indicadas na base de dados fornecida pela
Fiscalização, diz que aquelas não possuem vínculo com a pretensão de restituição, porque (i) os
créditos compensados são relativos a outros períodos, e (ii) as compensações se referem a
créditos detidos e a débitos devidos de outros estabelecimentos.
- Argui que a Fiscalização não cumpriu seu dever de diligência ao afirmar que
haveria compensações possivelmente injustificadas por não dispor das notas fiscais de prestação
de serviços.
- Defende que as compensações mencionadas pela Fiscalização já se consumaram,
sendo que já decorreu o prazo para que a Fiscalização efetuasse a glosa de tais compensações.
- Assevera que o Balanço Analítico apresentado demonstra que os saldos credores
a restituir estão devidamente registrados e evidenciados na conta contábil do ativo não
circulante.
- Sustenta que a Fiscalização não se desincumbiu em infirmar as comprovações
feitas pela Impugnante: (i) de que as compensações feitas nos períodos de apuração relativos ao
pedido de restituição são inferiores ao valor a ser restituído e (ii) da contabilização pela
Impugnante quanto à existência do saldo a restituir, oriundo das retenções.
Fl. 1264
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.245 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11831.001781/2007-78

- Requer a realização de diligência para que se verifique que as compensações de
créditos relativos ao período do pedido de restituição não eliminaram a existência de valores
credores.
A decisão de primeira instância julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade, mediante as seguintes razões, em suma:
- Verificando a autoridade fiscal que os documentos/informações produzidas pelo
Contribuinte durante o procedimento fiscal não se mostram bastantes e suficientes para
demonstrar, de forma inequívoca, a existência de saldo credor a ser restituído, cabe a este negar o
direito, total ou parcialmente, explicitando claramente sua motivação. E cabe ao contribuinte, em
defesa ao crédito pretendido, provar o teor das alegações contrapostas aos argumentos da
autoridade fiscal para não acatar o alegado crédito.
- Segundo a Fiscalização apurou, a empresa não apresentou durante o
procedimento fiscal, nem tampouco por ocasião da defesa sob análise, os documentos
comprobatórios das compensações efetuadas em todos os estabelecimentos da empresa em
período posterior ao pedido.
- Em parte do período analisado pela Fiscalização (posterior ao do pedido), havia
previsão legal para utilização de eventuais saldos de retenção em qualquer outro estabelecimento
da empresa, conforme previsto na Instrução Normativa RFB no 900/2008.
- A Fiscalização concluiu pela inexistência de saldos de pagamento indevido ou a
maior no período analisado e a defesa alegou, mas não comprovou a origem de tais créditos.
- Quanto aos créditos relativos a saldos de retenção, diante dos valores
compensados nos demais estabelecimentos da empresa em período posterior ao do pedido, não
basta a empresa alegar que não efetua compensações utilizando créditos de outros
estabelecimentos, é necessário que seja comprovado que eventuais saldos de retenção não foram
utilizados nos demais estabelecimentos no período analisado pela Fiscalização. Como a defesa
limitou-se a alegar e não apresentou os documentos comprobatórios de suas alegações, seus
argumentos não podem ser acolhidos.
- O Contribuinte, por ser o autor do pedido de restituição, possui o ônus de prova
quanto ao fato constitutivo de seu direito.
- A apresentação dos documentos comprobatórios da existência do direito
creditório é exigida como pré-requisito ao conhecimento do direito pretendido pelo contribuinte.
Ausentes ou apresentados de forma insatisfatória os documentos que atestem, de forma
inequívoca, a origem e a natureza do crédito, o pedido fica prejudicado e não pode ser atendido.
- Não procede a alegação de que a que a Fiscalização não pode mais efetuar glosa
em virtude da prescrição para as compensações nos períodos posteriores ao pedido, pois os autos
não tratam de glosa de compensações, mas de pedido de restituição, diante do qual a autoridade
tributária tem o dever de verificar se os valores pleiteados por meio de pedido de restituição já
foram aproveitados em razão da realização de compensações.
Fl. 1265
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.245 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11831.001781/2007-78

- Não há por que deferir a solicitação de diligência, uma vez que o relato da
Fiscalização e a documentação juntada aos autos são suficientes para análise do pleito, e a defesa
não juntou qualquer elemento/documento capaz de suscitar dúvida quanto aos fatos que
ensejaram as conclusões fiscais.
- Também não se acata o pedido de juntada de novos documentos e razões
complementares, porquanto, considerando o disposto no Decreto no 70.235/1972, artigo 16, §4o,
a prova documental deve ser apresentada pelo contribuinte na impugnação, precluindo o direito
de fazê-lo em outro momento processual.
Cientificado do acórdão recorrido, o Sujeito Passivo interpôs Recurso Voluntário,
reiterando a existência do direito creditório postulado e requerendo a integral restituição, com os
mesmos argumentos da Impugnação. Ao final, pugna pelo provimento do recurso.
Nos termos do § 1o do art. 47 do Regimento Interno deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, com a redação dada
pela Portaria MF no 153/2018, o presente processo é paradigma do lote de recursos repetitivos
(O2.ALD.0223.REP.001).
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.
O Recurso Voluntário visa a combater a decisão de primeira instância que
manteve a decisão contida no Despacho Decisório exarado pela unidade de origem, o qual
indeferiu o pedido de restituição de valores retidos em notas fiscais de prestação de serviços,
pelo fato de não terem sido apresentados documentos comprobatórios das compensações
efetuadas em período posterior ao do pedido, relativas a todos os estabelecimentos da empresa.
Segundo a Fiscalização, não foram encontradas as origens do saldo compensado e, assim,
entendeu como injustificadas essas compensações.
Em breve resumo, o Contribuinte alega que prestou os esclarecimentos sobre as
compensações realizadas que utilizaram créditos oriundos do período objeto do pedido de
restituição, que não realiza compensação utilizando créditos de outro estabelecimento e que a
Fiscalização não poderia exigir comprovação de compensação referente aos demais
estabelecimentos da empresa, mas somente aos constantes no pedido de restituição.
Consoante já apontado na decisão da DRJ, o Recorrente não contesta a afirmação
fiscal de que não foram apresentados os documentos comprobatórios das compensações
Fl. 1266
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.245 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11831.001781/2007-78

efetuadas em todos os estabelecimentos da empresa, porém insiste em afirmar que comprovou as
compensações efetuadas no período do débito e que a Fiscalização deveria se restringir aos
estabelecimentos e período constantes no pedido.
Muito embora a falta de prova sobre a existência e suficiência do direito creditório
tenha sido o motivo tanto do indeferimento do pedido de restituição no despacho decisório, como
da improcedência da manifestação de inconformidade, o Recorrente permaneceu sem se
desincumbir do seu ônus probatório.
Como se trata de pedido de restituição, cabe ao Contribuinte o ônus de provar o
fato constitutivo de seu direito. Para que a autoridade fiscal possa analisar a existência do direito
creditório pleiteado, é necessário que o sujeito passivo apresente os documentos comprobatórios.
É regra geral no Direito que o ônus da prova é uma consequência do ônus de
afirmar e, portanto, cabe a quem alega. Nesse caso, o Recorrente apenas alegou e nada provou e,
segundo brocardo jurídico por demais conhecido, "alegar e não provar é o mesmo que não
alegar".
O artigo 373 do Código de Processo Civil (CPC) - art. 333 do antigo CPC -
estabelece as regras gerais relativas ao ônus da prova, partindo da premissa básica de que cabe a
quem alega provar a veracidade do fato.
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
[...]
Neste sentido temos as seguintes decisões deste Conselho:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2012
DIREITO CREDITÓRIO UTILIZADO EM COMPENSAÇÃO EFETIVADA EM
GFIP. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
INCUMBÊNCIA DO SUJEITO PASSIVO.
A quem alega fato ou circunstância constitutiva de seu direito creditório incumbe a
demonstração correspondente por meio de documentos, bem como correlacionar tais
elementos de prova com a argumentação expendida.
(Acórdão no 2202-009.810, de 06/04/2023, Rel. Leonam Rocha de Medeiros)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 30/09/2005
RESTITUIÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. LIQUIDEZ E
CERTEZA.
Os valores recolhidos a maior ou indevidamente somente são passíveis de
restituição/compensação caso os indébitos reúnam as características de liquidez e
Fl. 1267
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.245 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11831.001781/2007-78

certeza. Em se tratando de pedido de restituição, o contribuinte possui o ônus de prova
do seu direito aos créditos pleiteados.
(Acórdão no 2201-010.310, de 07/03/2023, Rel. Débora Fófano dos Santos)
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO.
DIREITO
CREDITÓRIO.
COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
IMPROCEDÊNCIA.
Incumbe ao interessado a demonstração, acompanhada das provas hábeis e idôneas da
composição e da existência do crédito que alega possuir. Não tendo o contribuinte
apresentado documentação comprobatória de seu direito, não deve ser deferida a
pretensão da recorrente.
(Acórdão no 2301-009.994, de 06/10/2022, Rel. Wesley Rocha)
Sobre a alegada prescrição para as compensações efetuadas nos períodos
posteriores ao pedido, também não cabe razão ao Recorrente, uma vez que aqui está a se tratar de
pedido de restituição e não de glosa de compensações. Sendo assim, é dever da autoridade fiscal
verificar a existência dos créditos pleiteados, analisando se já não o foram aproveitados mediante
realização de compensações.
Destaque-se que a legislação assim disciplina a matéria:
Lei no 8.212/1991:
Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único do art.
11 desta Lei, as contribuições instituídas a título de substituição e as contribuições
devidas a terceiros somente poderão ser restituídas ou compensadas nas hipóteses
de pagamento ou recolhimento indevido ou maior que o devido, nos termos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. (Redação dada
pela Lei no 11.941, de 2009).
Decreto n° 3.048/1999:
Art.219. A empresa contratante de serviços executados mediante cessão ou empreitada
de mão-de-obra, inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter onze por
cento do valor bruto da nota fiscal, fatura ou recibo de prestação de serviços e recolher a
importância retida em nome da empresa contratada, observado o disposto no § 5odo art.
216.(Redação dada pelo Decreto no 4.729, de 2003)
[...]
§9o Na impossibilidade de haver compensação integral na própria competência, o
saldo remanescente poderá ser compensado nas competências subseqüentes,
inclusive na relativa à gratificação natalina, ou ser objeto de restituição, não
sujeitas ao disposto no § 3o do art. 247.(Redação dada pelo Decreto no 4.729, de 2003)
(destaquei)
Conforme previsão da Instrução Normativa IN RFB no 900/2008, o contribuinte
poderia utilizar eventuais saldos de retenção em qualquer outro estabelecimento da empresa.
Art. 44. O sujeito passivo que apurar crédito relativo às contribuições previdenciárias
previstas nas alíneas "a" a "d" do inciso I do parágrafo único do art. 1o, passível de
restituição ou de reembolso, poderá utilizá-lo na compensação de contribuições
previdenciárias correspondentes a períodos subseqüentes.
Fl. 1268
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-011.245 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11831.001781/2007-78

§ 1o Para efetuar a compensação o sujeito passivo deverá estar em situação regular
relativa aos créditos constituídos por meio de auto de infração ou notificação de
lançamento, aos parcelados e aos débitos declarados, considerando todos os seus
estabelecimentos e obras de construção civil, ressalvados os débitos cuja exigibilidade
esteja suspensa.
§ 2o O crédito decorrente de pagamento ou de recolhimento indevido poderá ser
utilizado entre os estabelecimentos da empresa, exceto obras de construção civil,
para compensação com contribuições previdenciárias devidas.
[...]
Art. 48. A empresa prestadora de serviços que sofreu retenção no ato da quitação da
nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de serviços, poderá compensar o valor
retido quando do recolhimento das contribuições previdenciárias, inclusive as devidas
em decorrência do décimo terceiro salário, desde que a retenção esteja:
[...]
§ 3o O saldo remanescente em favor do sujeito passivo poderá ser compensado nas
competências subseqüentes, devendo ser declarada em GFIP na competência de sua
efetivação, ou objeto de restituição, na forma dos arts. 17 a 19.
§ 4o Se após a compensação efetuada pelo estabelecimento que sofreu a retenção
restar saldo, este valor poderá ser compensado por qualquer outro estabelecimento
da empresa cedente da mão de obra, inclusive nos casos de obra de construção civil
mediante empreitada total, na mesma competência ou em competências subseqüentes.
(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 973, de 27 de novembro de 2009)
(destaquei)
Conforme descrito no Despacho Decisório, a autoridade fiscal verificou as
retenções, os valores devidos à previdência social, os recolhimentos em GPS, as compensações e
assim possíveis saldos de retenção e recolhimentos a maior dos períodos em questão, em todos
os estabelecimentos listados, tendo constatado a inexistência de saldo de pagamento indevido ou
a maior.
Foi apurado pela Fiscalização que houve uma série de compensações
injustificadas nos outros estabelecimentos, pois foram efetuadas sem saldo de retenção e/ou
pagamento a maior. Constatou a autoridade fiscal que não há valor a restituir, uma vez que os
créditos somados do período – saldo de GPS mais saldo de retenção – são inferiores aos valores
compensados, sem que a Contribuinte tenha comprovado a origem dos créditos compensados em
outros estabelecimentos.
Assim, embora a Recorrente tenha alegado a existência do crédito pleiteado, ela
não se desincumbiu do ônus probatório, uma vez que não apresentou documentação
comprobatória.
Desse modo, concluo pela manutenção da decisão recorrida.
JUNTADA POSTERIOR DE PROVAS
Requer o Recorrente a juntada de novos documentos e razões complementares.
Fl. 1269
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-011.245 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11831.001781/2007-78

Nos termos do inciso LV da Constituição, “aos litigantes, em processo judicial ou
administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os
meios e recursos a ela inerentes”. Contudo, o dispositivo constitucional, ao assegurar o direito à
ampla defesa e ao contraditório, remete aos meios e recursos inerentes aos processo
administrativo ou judicial, conforme o caso.
Em se tratando de Processo Administrativo Fiscal – PAF, a disciplina a ser
considerada é aquela estabelecida pelo Decreto no 70.235/1972, recepcionado pela atual ordem
constitucional com força de lei.
Em relação à apresentação de provas, o art. 16 do citado Decreto no 70.235/1972
estabelece:
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:(Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997)
O art. 16 do PAF é absolutamente claro no sentido de que a prova documental
deve ser apresentada por ocasião da impugnação, sendo precluso o direito de o sujeito passivo
apresentá-la em momento processual diverso, a menos que verifique alguma das hipóteses
presentes no § 4o de referido artigo.
Assim, tendo em conta que a situação aqui examinada não se enquadra em
quaisquer das hipóteses previstas no § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/1972, entendo como
correto o entendimento da DRJ que indeferiu a produção posterior de provas.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA
O Contribuinte pleiteia a realização de diligência para que se verifique que as
compensações de créditos relativos ao período do pedido de restituição não eliminaram a
existência de valores credores.
As diligências e perícias somente devem ser deferidas caso sejam idôneas para
trazer novos elementos capazes de elucidar os fatos; do contrário, sendo prescindível, somente
retardando a tramitação do processo, a administração tributária não está obrigada a realizá-la. É o
que dispõem os artigos 16 e 18 do Decreto n.o 70.235/1972:
Fl. 1270
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-011.245 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11831.001781/2007-78

Art. 16 - A impugnação mencionará:
IV – as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação de quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, endereço e qualificação profissional
de seu perito;
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de
atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16.
[...]
Art. 18 - A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observado o
disposto no art. 28, ‘in fine’.
A realização de diligências e perícias tem por finalidade a elucidação de questões
que suscitem dúvidas para o julgamento da lide. Assim, o deferimento de um pedido dessa
natureza pressupõe a necessidade de se conhecer determinada matéria, sobre a qual o exame dos
autos não seja suficiente para dirimir a dúvida.
No presente caso, consoante já exposto, o Recorrente não juntou aos autos
qualquer elemento/documento capaz de suscitar dúvida quanto aos fatos que ensejaram as
conclusões fiscais.
Assim, cabe aplicar a Súmula CARF no 163:
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis.(Vinculante, conformePortaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa

Fl. 1271
DF CARF MF
Original